Tribunal: STF
Processo: Rcl 87063
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. COISA JULGADA. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, por incidir ao caso o art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e a Súmula 734/STF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos do art. 988, § 5º, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega haver desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal.



    4. Uma vez certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 988, § 5º, I; e Súmula 734/STF. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 54.565 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18/9/2023; Rcl 60.108 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/8/2023; Rcl 57.462 AgR/CE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21/8/2023; Rcl 58.236 ED/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31/8/2023.